Tribunal: TJBA
Processo: 8073899-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073899-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA SILVA CRUZ, DIEGO GARCIA DE BRITO DAMACENA

AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA RAMOS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. GARANTIA IDÔNEA DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal relativa à cobrança de Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas, na qual se discute a validade do oferecimento de seguro-garantia judicial para assegurar o débito tributário e a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante apresentação da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia judicial constitui modalidade idônea de garantia da execução fiscal; e (ii) estabelecer se o oferecimento de seguro-garantia, ainda que em valor correspondente ao débito acrescido de 30%, suspende a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, admite expressamente o seguro-garantia judicial como modalidade apta a garantir a execução fiscal, sendo a norma de natureza processual e de aplicação imediata aos processos em curso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de reconhecer a idoneidade do seguro-garantia judicial como garantia da execução fiscal, equiparando-o, para determinados fins, à fiança bancária.

A exigência de acréscimo de 30% prevista no art. 848, parágrafo único, do CPC aplica-se às hipóteses de substituição de penhora por seguro-garantia ou fiança bancária, não incidindo sobre o oferecimento originário da garantia pelo executado.

O seguro-garantia judicial não se equipara ao depósito integral do débito para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade das hipóteses previstas no art. 151 do CTN.

A apresentação de seguro-garantia judicial autoriza a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e o oferecimento de embargos à execução, sem impedir a exigibilidade do crédito tributário.

O Tema Repetitivo 1.385 do STJ firmou entendimento de que a fiança bancária ou o seguro-garantia oferecidos em execução fiscal não podem ser recusados exclusivamente por inobservância da ordem legal de penhora.

O Tema 1.203 do STJ admite a suspensão da exigibilidade mediante seguro-garantia apenas em relação a créditos não tributários, hipótese distinta da controvérsia dos autos, que versa sobre crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia judicial constitui modalidade idônea de garantia da execução fiscal, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980.

A exigência de acréscimo de 30% prevista no art. 848, parágrafo único, do CPC restringe-se às hipóteses de substituição de penhora.

O oferecimento de seguro-garantia judicial não suspende a exigibilidade do crédito tributário, ainda que apresentado em valor correspondente ao débito acrescido de 30%.

O seguro-garantia judicial autoriza a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e o oferecimento de embargos à execução.

A suspensão da exigibilidade mediante seguro-garantia aplica-se apenas aos créditos não tributários, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.203.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 9º, II; CPC, arts. 805 e 848, parágrafo único; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.726.915/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2018, DJe 24.05.2018; STJ, AgInt no REsp nº 2.081.587/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.08.2024, DJe 03.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.158.109/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.385, REsp nº 2.193.673/SC; STJ, AgInt no AREsp nº 2.602.145/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº

8073899-06.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO

e Agravado
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,
apenas para consignar que o oferecimento de seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido e acrescido de 30%, não enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente a
emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução,
nos termos do voto deste Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça